Tribunal: STJ
Processo: 0005171-31.2025.8.26.0496
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084326 - SP
(2025/0411014-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANTONIO DIONISIO VAZ GOMES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial da defesa.
2. Correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, pois, assim como o
julgador não pode decidir de maneira genérica, também não se admite
que a parte, ao pretender a reforma de uma decisão judicial, limite-se a
alegações vagas ou retóricas, sem densidade argumentativa.
3. No caso, as razões recursais estão restritas a alegações genéricas e à
mera reiteração de teses de mérito. A defesa deixou de evidenciar, de
forma analítica, o equívoco dos fundamentos da decisão agravada
(Súmula n. 284 do STF e falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial invocado).
4. A deficiência compromete a dialeticidade recursal e impede
o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b6c025d9-e355-4862-92e3-c9aad3783c2d

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b6c025d9-e355-4862-92e3-c9aad3783c2d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084326 - SP
(2025/0411014-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANTONIO DIONISIO VAZ GOMES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial da defesa.
2. Correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, pois, assim como o
julgador não pode decidir de maneira genérica, também não se admite
que a parte, ao pretender a reforma de uma decisão judicial, limite-se a
alegações vagas ou retóricas, sem densidade argumentativa.
3. No caso, as razões recursais estão restritas a alegações genéricas e à
mera reiteração de teses de mérito. A defesa deixou de evidenciar, de
forma analítica, o equívoco dos fundamentos da decisão agravada
(Súmula n. 284 do STF e falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial invocado).
4. A deficiência compromete a dialeticidade recursal e impede
o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão monocrática
ANTONIO DIONISIO VAZ GOMES
proferida pela Presidência desta Corte.
Documento eletrônico VDA55902716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 8873b6a2-3074-4854-9484-a4f9a82f992d

Consta dos autos que o recorrente interpôs recurso especial contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, na fase da execução
penal, aplicou retroativamente a
para estabelecer as frações
Lei n. 13.964/2019
exigidas para progressão de regime e livramento condicional. O reclamo teve seu
seguimento negado na origem, sob o fundamento da incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ, bem como pela ausência de demonstração adequada do
dissídio jurisprudencial.
Irresignada, a defesa interpôs agravo em recurso especial, não conhecido
porque a parte não contestou de forma específica a decisão de inadmissibilidade o
que atraiu, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa sustenta que houve efetiva observância da
dialeticidade recursal, razão pela qual requer o conhecimento do agravo em
recurso especial e a posterior análise do mérito do recurso especial.
Aponta, ainda, a violação do art. 5o, XL, da Constituição Federal e do
o do Código Penal, ante a aplicação retroativa da Lei n
art. 2
13.964/2019.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
O Tribunal de origem, ao julgar o agravo em execução, decidiu que o
reconhecimento do
e
crime continuado interfere no cálculo da pena
faz prevalecer, para fins de progressão de regime, a natureza do delito mais grave
(homicídio qualificado, de caráter hediondo). Como os fatos ocorreram em 2003,
, considerou correta a aplicação, sobre a sanção
na vigência da Lei n. 8.072/1990
unificada, das frações de
para progressão de regime e
para livramento
2/5
2/3
condicional.
No recurso especial, a defesa sustenta violação dos arts. 1o, I, e 2o, § 2o,
da
14, II, e 71 do Código Penal. Argumenta a impossibilidade
Lei n. 8.072/1990,
de aplicação da
pois a "referida lei não pode retroagir, haja
Lei n. 13.964/2019,
vista que a época dos fatos vigia os efeitos da Lei n. 8.072, de 25 de Julho de 1990,
que tinha como entendimento para fins executórias a natureza não hedionda
quando da ocorrência da tentativa" (fl. 4, grifei).
Documento eletrônico VDA55902716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 8873b6a2-3074-4854-9484-a4f9a82f992d

O reclamo, fundado no
III, "a" e "c", da CF, foi inadmitido ante
art. 105,
(Súmula n. 284 do STF), a
a deficiência de sua fundamentação
ausência de
e a
comprovação do dissídio jurisprudencial
incidência da Súmula n. 7 do STJ
. Foi interposto agravo, não conhecido pela Presidência desta Corte, por
inobservância do princípio da dialeticidade.
O regimental não merece prosperar.
Com efeito, o agravo em recurso especial (AREsp) não contestou, de
.
maneira específica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
As razões recursais limitam-se a assertivas genéricas e a repetir teses
Veja-se que o Tribunal
de mérito dissociadas do conteúdo do acórdão estadual.
de origem afirmou que, em situação de crime continuado, aplica-se uma só pena, e
prevalece a natureza do crime mais grave, hediondo, para incidência das frações de
progressão de regime. O AREsp não demonstra que a argumentação do recurso
especial (irretroatividade do Pacote Anticrime) está relacionada aos fundamentos
do acórdão, ou em que trecho do recurso especial a defesa realizou o cotejo
analítico para a demonstração de divergência jurisprudencial.
Assim, deve ser mantido o pronunciamento da Presidência desta
Corte, pois a deficiência da peça atrai a aplicação da Súmula n. 182/STJ
e inviabiliza o seu conhecimento.
Deveras, "Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida'" (fl. 147)
Ademais, "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da
" (fl. 148).
Súmula n. 182/STJ
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 8873b6a2-3074-4854-9484-a4f9a82f992d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0411014-0
AREsp 3.084.326 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00040810320088260037 00051713120258260496 00101261320038260291
101261320038260291 40810320088260037 51713120258260496
70002933220138260344 70005002120098260037
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO DIONISIO VAZ GOMES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO DIONISIO VAZ GOMES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054859445159080<5@
2025/0411014-0 - AREsp 3084326 Petição : 2025/0122138-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:01
Código de Controle do Documento: 0863C246-A04F-4458-A4E7-0A3BCAB367F2